Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713025-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA AGRAVADO: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0705148-83.2017.8.07.0001 (ajuizado por EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA – ME, ora agravada), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, decisão nos seguintes termos: “Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não demandem dilação probatória. No caso, a alegação do executado diz respeito à nulidade da cláusula ajustada no contrato formalizado com o exequente, além de discussão acerca da culpa pelo inadimplemento, matérias que não traduzem condição da ação ou pressuposto processual, não podendo, portanto, ser validamente deduzidas por meio do citado incidente processual. Em verdade, cuidam-se de questões que demandam dilação probatória e, segundo o disposto no artigo 917, III, do Código de Processo Civil, são próprias dos embargos à execução. Sobre a questão, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O exame de nulidade ou abusividade de cláusula penal, por não envolver condição da ação ou pressuposto processual, não pode ser objeto de exceção de pré-executividade. 2. Em razão da inadequação da exceção de pré-executividade, deve ser mantida a cláusula penal prevista no contrato até o exame de sua legalidade na Ação de Rescisão Contratual n° 2012.01.1.165179-6, cujo reconhecimento implica o recálculo do débito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.&amp;rdquor; (Acórdão n.1022136, 07026314520168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONDOMÍNIO). IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO ADEQUADO PARA VEICULAR MATÉRIAS COGNOCÍVEIS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO AJUIZADOS NO PRAZO LEGAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conhece de exceção de pré-executividade manejada pelos executados por se tratar de via eleita inadequada. 2. Os Tribunais têm admitido a exceção de pré-executividade como meio de defesa em sede de ação de execução, mas restringe seu cabimento para as situações em que não se faça necessária dilação probatória ou em que as questões suscitadas possam ser conhecidas de ofício pelo Juízo. 3. A alegação de excesso de execução, sobretudo quando não evidente o excesso, não pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. Para isso, cabe à parte interessada se valer dos embargos à execução, meio de defesa próprio da ação executiva que permite o conhecimento amplo de todas as matérias de defesa. 4. Assim, não interpostos tempestivamente Embargos à Execução, não pode o devedor opor Exceção de Pré-executividade para alegar excesso de execução. 5. Recurso conhecido e não provido.&amp;rdquor; (Acórdão n.1146369, 07171947320188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 04/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de pré-executividade, como é consabido, é uma criação doutrinária-jurisprudencial, decorrente da necessidade de se permitir que o executado apresente defesa independentemente da garantia do juízo, onde se argui matérias que são de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juiz. 2. A falta de liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo extrajudicial é matéria própria de discussão em embargos à execução, não podendo basear pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 3. Recurso provido. Sentença reformada.&amp;rdquor; (Acórdão 404666, 20090020143129AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2010, publicado no DJE: 18/2/2010. Pág.: 75) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID Num. 50860577” (ID 16220050). Em suas razões (ID 16220047), sustenta a agravante, preliminarmente, que a agravada intenta execução de título desprovido de certeza e liquidez, e pugna pela declaração de nulidade absoluta da ação executiva e da extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, alega que a decisão agravada ofenderia o art. 803 do CPC, pois exceção de pré-executividade pode ser arguida “a qualquer tempo, por simples petição, independente de segurança do Juízo, para comprovação de inviabilidade da execução, independentemente de embargos à execução” (ID 16220047, p. 9). Aduz, também, que as nulidades constantes do título executivo, “de matéria de ordem pública, as quais podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz da causa ou por requerimento da parte interessada” (ID 16220047, p. 10). Diz que caracterizado “vício quanto às condições da ação presentes na admissibilidade de execução do título extrajudicial, uma vez que o art. 783 do CPC prevê que a execução para cobrança de crédito deverá se basear em título líquido, exigível e certo...por se tratar de multa estipulada em cláusula penal arbitrada pela própria exequente em contrato de prestação de serviços” (ID 16220047, p. 13). Ao final, requer: “a) O conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de atribuir ao presente recurso efeito suspensivo, em conformidade ao art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, com o intuito de paralisar, temporariamente, a ação de execução em tela; b) Seja reconhecido de ofício por esta Colenda Turma a inexequibilidade do título extrajudicial, objeto da presente ação de execução, por não conter crédito líquido e certo, declarando a nulidade absoluta da ação de execução, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito; c) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão do juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo se tratar o caso de matéria de ordem pública processual, e determinar a conversão da ação de execução, com o consequente declínio da competência da Vara de Execução redistribuindo o processo como ação de conhecimento, uma vez que não demonstrou a agravada ser o título extrajudicial possuidor de certeza e liquidez” (ID 16220047, p. 14). Preparo regular aos IDs 16220056 e 16220863. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Em sede de preliminar, alega a agravante que o título executado pela agravada, em que pese constar no rol art. 784 do CPC, careceria de liquidez e certeza, razão por que deve ser declarada a nulidade absoluta da ação executiva e extinto o processo de origem sem resolução do mérito. Como se vê, questão que se confunde com o próprio mérito do recurso interposto (por meio do qual intenta a agravante o provimento da exceção de pré-executividade oposta perante o juízo a quo para o fim de conversão da ação executiva em ação de conhecimento com vista a apuração da certeza e liquidez do título), e como tal será tratada. Ultrapassada a questão, de se ver que o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade. No caso, cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial calcado em contrato de prestação de serviços, ajuizada pela agravada ÊXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA – ME por meio da qual requer a condenação da agravante ao pagamento de R$ 167.238,68 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) por descumprimento de cláusula penal estipulada em contrato, além da aplicação de multa por ausência de aviso prévio quanto ao rompimento unilateral do ajuste firmado. A agravante opôs exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, que “a multa por rescisão antecipada depende de cognição judicial, pois necessita de comprovação de que o seu inadimplemento aconteceu por culpa exclusiva da executada. Ainda, o valor da prestação não se acha determinado, já que não há quaisquer comprovantes trazidos pela exequente que delimite a prestação do serviço sob o qual restou o suposto inadimplente por parte da ré, o que torna o presente título totalmente desprovido de liquidez” (ID 50860577, p. 4 dos autos originários). Como afirmado pelo próprio agravante, a questão de fundo da ação executiva – atribuição de culpa por descumprimento de cláusula contratual – demanda dilação probatória. E se assim é, mera alegação de não comprovação da prestação dos serviços ajustados não se presta a definir a alegada nulidade do titulo, ou mesmo ser o mesmo desprovido de certeza e de liquidez. Como bem posto pelo juízo a quo, o que posto pelo agravante (nulidade de clausula, discussão acerca de culpa por inadimplemento, matérias típicas de embargos à execução – art. 917, inciso III do CPC,) não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais) dada a inequívoca necessidade de dilação probatória. Assim, indefiro o pleito de concessão do efeito suspensivo. Recebo o agravo no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se. Dispensado o juízo a quo das informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora